Tribunal: STF
Processo: HC 259093
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, apontando como ato coator decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, contra uma das vítimas, mas foi absolvido em relação à outra vítima.



    Interposta apelação por ambas as partes, o Tribunal local negou provimento ao recurso da defesa e deu provimento ao recurso do Ministério Público para anular o veredicto absolutório proferido pelo Conselho de Sentença, determinando novo julgamento no Tribunal do Júri.



    Alega-se, em síntese, excesso de linguagem no acórdão do Tribunal local. 



    Sustenta-se a ausência de fundamentos para anular o veredicto do júri, uma vez que a absolvição pelo quesito genérico não foi contrário à prova dos autos, configurando-se afronta à soberania dos veredictos.



    Argumenta-se, ademais, que houve desproporcionalidade na fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria.



    Desse modo, requer-se:



    “a) Diante da agrante ilegalidade imposta ao paciente, o conhecimento e concessão a ordem para que seja reconhecida a existência de excesso de linguagem no acórdão do TJMA. Subsidiariamente, o restabelecimento da sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, em virtude da soberania dos vereditos. Ainda, requer-se que, na primeira fase da dosimetria da pena, seja aplicada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, em conformidade com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. 



    b) Subsidiariamente, o conhecimento e concessão da ordem de Habeas Corpus, para que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) que conheça do Recurso especial/Agravo em recurso especial (e- STJ s. 586-601, e- STJ s. 732-739) e, consequentemente, analise o mérito do respectivo Recurso Especial;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “Primeiramente, na linha no parecer do MPF, o recurso especial não deve ser conhecido no que diz respeito à alegação de excesso de linguagem, na medida em que o agravante sequer aponta em que ponto o Tribunal recorrido teria se excedido.



    A insurgência quanto à conclusão do julgado que vai de encontro à posição do recorrente não justifica a alegação de excesso de linguagem, mormente quando bem aduzidos os fundamentos utilizados para embasar a decisão atacada. 



    Ademais, o recorrente sequer indica, no ponto, qual dispositivo federal fora, em tese, violado, o que atrai o óbice da súmula 284 do STF. 



    Noutro giro, observo que, nas razões recursais do recurso especial interposto, defende o agravante a violação à soberania do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, eis que os jurados, com base em sua íntima convicção e após detida análise dos elementos probatórios produzidos no decorrer da instrução processual, simplesmente optaram pela tese de absolvição por insuficiência de provas.



    Primeiramente, importa ressaltar que a Terceira Seção desta Corte Superior, ao apreciar o HC n. 323.409/RJ, em julgamento realizado em 28/2/2018, acolhendo, por maioria, voto do Ministro FELIX FISCHER, firmou entendimento no sentido de que a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, ainda que por clemência, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo o Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público nos termos do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, não viola a soberania dos veredictos, ou seja, a decisão de clemência será passível de revisão pelo Tribunal de origem quando não houver respaldo fático mínimo nos autos que dê suporte à benesse. 



    No caso em análise, assim se manifestou o Tribunal recorrido:



    (...)



    Verifica-se que a Corte de origem observou a existência de elementos probatórios, a saber, depoimento testemunhal e da própria vítima, aptos a indicarem a autoria do agravante, em descompasso com a decisão proferida pelos jurados. 



    Saliente-se que, na hipótese, a defesa apenas alegou negativa de autoria, não tendo sequer requerido a absolvição com base na clemência dos jurados. 



    Neste contexto, como o Tribunal recorrido concluiu pela caracterização de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos com base na narrativa fática e nos elementos probatórios colhidos a partir da instrução originária, apontar o desacerto de tal conclusão apenas seria possível mediante amplo revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. Em sentido semelhante:



    (...)



    Por fim, quanto à fração de incremento da pena base utilizada, releva frisar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a escolha do patamar a ser observado para recrudescer a pena na primeira fase da dosimetria não se prende a rígidos critérios meramente matemáticos, possuindo o julgador certa margem de discricionariedade, sempre pautada nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.



    Embora usualmente adotada a fração de 1/6 para o incremento da pena, nada impede que o juiz, a depender das circunstâncias do caso concreto, adote fração maior, desde que o faça de for fundamentada. Sobre a questão, assim se manifestou o Tribunal recorrido:



    (...)



    Os trechos transcritos evidenciam, diversamente do que apontado pelo recorrente, que o juízo de primeiro grau reconheceu duas circunstâncias judiciais negativas. 



    Neste contexto, a majoração da pena base de 12 anos para 15 anos e 10 meses conduz à conclusão de que a fração de incremento se deu em patamar inferior a 1/6 para cada circunstância judicial o que, além de que não se mostrar desproporcional, mostra-se mais benéfico à defesa.



    Trata-se, portanto, de critério que não desborda dos limites da proporcionalidade e atende às funções preventivas e repressivas da pena, de modo que, aduzida fundamentação idônea, deve o cálculo manter-se incólume. 



    Em idêntico sentido:



    (...)



    Neste cenário, a pretensão do agravante esbarra no óbice erigido pela Súmula 83 do STJ. 



    Logo, impossível aceder com o recorrente. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, II, 'a', do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente